Tribunal: TJBA
Processo: 8075853-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075853-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s): CLAUDIA REGINA FIGUEIRA, ALFREDO DOMINGUES BARBOSA MIGLIORE

AGRAVADO: AMERICO DESSAUNE MADEIRA

Advogado(s):CESAR PIANTAVIGNA, SOLANGE FARIA MADEIRA PIANTAVIGNA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MADEIRA EUCALIPTO. DIFERENÇA DE PRODUTIVIDADE. COMPENSAÇÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO PROTEGIDA PELA COISA JULGADA. VALOR DA MADEIRA BASEADO EM NOTA FISCAL MENCIONADA NA SENTENÇA. CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não se olvida que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinado a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Inexiste omissão quanto à natureza da condenação, que decorreu expressamente do descumprimento de cláusula contratual objetiva que estabelecia produtividade mínima, prevendo compensação financeira em caso de não atingimento do patamar acordado, não se tratando de lucros cessantes.

3.
A definição da natureza da obrigação encontra-se protegida pela autoridade da coisa julgada material, nos termos dos arts. 502, 503 e 505 do CPC, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.

4.
O valor de R$ 69,426817/m3 utilizado como parâmetro decorreu das próprias transações realizadas entre as partes, constando da Nota Fiscal 20355 expressamente mencionada na sentença, representando o menor preço praticado pela própria devedora no contrato.

5.
O cálculo do valor devido decorreu de simples operação aritmética, dispensando liquidação por procedimento comum, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

6.
Os embargos de declaração somente cabem para sanar imperfeições que impedem a compreensão do decidido, sendo evidente que a finalidade do recurso é rediscutir o mérito já julgado.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8075853-24.2024.8.05.0000
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

e

AMÉRICO DESSAUNE MADEIRA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora